Tribunal: TJPA
Processo: 0022415-34.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022415-34.2010.8.14.0301

APELANTE: FRANCILEY ROBERTO MACIEL FERREIRA

APELADO: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0022415-34.2010.8.14.0301

APELANTE: FRANCILEY ROBERTO MACIEL FERREIRA

Advogado do(a) APELANTE: PAULA ROBERTA BATISTA PINHEIRO - PA20625-A

APELADO: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.

Advogado do(a) APELADO: THIAGO MAHFUZ VEZZI - PA21114-A

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. NULIDADE NÃO VERIFICADA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao

Recurso de Apelação
, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e três (2024).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0022415-34.2010.8.14.0301

APELANTE: FRANCILEY ROBERTO MACIEL FERREIRA

Advogado do(a) APELANTE: PAULA ROBERTA BATISTA PINHEIRO - PA20625-A

APELADO: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A.

Advogado do(a) APELADO: THIAGO MAHFUZ VEZZI - PA21114-A

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por FRANCILEY ROBERTO MACIEL PEREIRA nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Indenização por Danos Morais
,

que move em face de BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, diante de seu inconformismo com a sentença prolatada pelo juízo da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedentes os pedidos autorais.

Na exordial
(ID 5004343),

alega a autora que recebeu uma proposta do requerido de empréstimo consignado com juros abaixo dos cobrados no mercado e que foi induzida a assinar várias laudas em branco sob a justificativa que tais documentos seriam utilizados para simulação do contrato. Aduz, ainda, que ao ser descontada a primeira parcela do empréstimo, constatou que o valor do empréstimo e a quantidade de prestações diferiam do que lhe fora proposto, pelo que requereu a revisão do contrato para constar os mesmos termos da proposta, além da indenização por danos morais.

Em contestação (ID 5004348), o réu arguiu, em resumo, que o autor havia celebrado um contrato de empréstimo consignado e defende a regularidade e validade dos contratos firmados e a observância ao dever de informação, requerendo ao final a improcedência da ação.

O juízo de piso proferiu sentença (ID 5004356)

julgando improcedentes os pedidos da exordial por não restar comprovada qualquer nulidade referente à contratação do empréstimo.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (ID 5004357), arguindo, em síntese, a nulidade do contrato firmando em razão da abusividade e má-fé do apelado no preenchimento do contrato em condições diversas das que foram oferecidas, pugnando, ao fim, pela reforma da sentença para julgar procedente a demanda e condenar a autora a ajustar o valor das prestações e pagar indenização relativa aos danos sofridos.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 5004358),

pugnando pelo desprovimento do recurso.

Após distribuição, coube-me a relatoria.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos, com preparo dispensado por ser a apelante beneficiária da gratuidade de justiça.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso e passo à análise das preliminares.

MÉRITO RECURSAL

A controvérsia recursal consiste em analisar se correta a decisão de origem que considerou válido o contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes.

Alega o apelante que lhe foi oferecida uma proposta de empréstimo consignado no valor de R$ 9.700,00, a ser pago em 60 prestações de R$ 250,92 e que tal pacto não foi cumprido pela parte apelada, visto que, na verdade, a parcela cobrada foi no valor de R$ 377,42.

Entretanto, dos documentos carreados aos autos, não há como comprovar que a proposta oferecida foi de fato a alegada pelo apelante.

Em análise aos autos, constato que a própria parte recorrente, autora da demanda, juntou o contrato firmado com a parte recorrida devidamente assinado e neste consta o valor de R$ 377,42, sendo o valor liberado o montante de R$ 11.252,00 e o valor líquido liberado ao mutuário o de R$ 9.700,00, devendo ser pago em 60 parcelas, conforme documento juntado em ID 5004343, pg. 18.

Portanto, não há prova mais robusta do que o contrato apresentado pela própria parte apelante.

Friso que a recorrente não impugnou a assinatura constante no documento, apenas informou que lhe foi oferecida outra proposta não condizente com a efetivamente cobrada.

Lembro que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Neste sentido, junto o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. ANOTAÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO CONFORME A REGRA GERAL ( CPC, 373 I E II). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO QUE NÃO EXIME O CONSUMIDOR DE PRODUZIR PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ANÁLISE DA ANOTAÇÃO ANTERIOR PREJUDICADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS QUE DEVE SER MANTIDA. Tese autoral de não contratação do serviço. Pleito de exclusão de anotação em cadastro restritivo de crédito, declaração de inexistência da relação contratual e inexigibilidade da dívida, bem como reparação do dano moral. Distribuição do ônus probatório conforme a regra geral prevista nos incisos I e II do artigo 373 do CPC. Responsabilidade objetiva do prestador de serviço que não exime o consumidor de produzir prova do direito alegado. Serviços prestados referentes a duas linhas em 2015. Informação de anotação em cadastro restritivo de crédito que incumbe ao banco de dados, o qual não integrou a relação processual. Dano moral não configurado, prejudicada a análise da anotação anterior em cadastro restritivo impugnada mediante ação judicial. Manutenção da sentença de improcedência. Incidência de honorários recursais, ressalvada a exigibilidade pela gratuidade de justiça deferida à parte. Conhecimento e desprovimento do recurso.

(TJ-RJ - APL: 01032868820208190001, Relator: Des(a). ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA, Data de Julgamento: 04/02/2021, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2021)

Como se vê, a sentença vergastada de improcedência é fundamentada na ausência de demonstração de nulidade ou vício de consentimento, bem como se baseia, principalmente, na demonstração cabal dos termos contratados.

O réu conseguiu demonstrar, através dos documentos acostados à contestação, que a cobrança foi, de fato, realizada nos termos do contrato, não merecendo prosperar a pretensão da recorrente e a alegação de qualquer vício.

Por oportuno, cumpre ressaltar que o apelante não se trata de pessoa hipossuficiente, ou ainda com pouca ou nenhuma instrução, mas sim, um servidor público, da área de segurança, acostumado a utilizar serviços bancários e, portanto, capaz de compreender a impossibilidade de uma proposta nos termos que alega terem sido ofertados – a qual, repito, não restou comprovada.

Além disso, é importante lembrar que a mera alegação de que assinou os documentos em branco não é suficiente por si só para atestar a nulidade ou abusividade do negócio jurídico realizado, não tendo o apelante conseguido se desincumbir sequer de comprovar sua alegação.

Ademais, ainda que restasse comprovada, a assinatura de contrato em branco é considerada ato válido de outorga de poderes, responsabilizando-se o signatário pelos termos posteriormente preenchidos e implicando em aceitação destes, não podendo, em momento oportuno, alegar tal fato a seu favor, sob pena de estar se beneficiando da própria torpeza, principalmente por considerarmos que a parte era plenamente capaz de entender as consequências de seu ato.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. SUPOSTA NULIDADE DO CONTRATO DE REFINANCIAMENTO, POIS ASSINADO EM BRANCO. CONTEXTO FÁTICO E DOCUMENTAL QUE DEMONSTRAM A RELAÇÃO NEGOCIAL NOS TERMOS DESCRITOS PELO BANCO REQUERIDO.
ASSINATURA DE CONTRATO EM BRANCO É CONSIDERADA ATO DE OUTORGA DE PODERES. VALIDADE DO PACTO.
PLEITOS DE REPETIÇÃO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PREJUDICADOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. REGRA DO ART. 85, §11, DO CPC, BEM COMO PATÂMETROS DO ED NO AI NO RESP N. 1.573573/RJ DO STJ ATENDIDOS. MAJORAÇÃO QUE SE IMPÕE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ART. 98, §3º. DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJSC, Apelação nº 5001577-24.2020.8.24.0020, 1ª Câmara de Direito Comercial, rel. Guilherme Nunes Born, julgado em 11/02/2021)

Assim, é evidente que as razões e fundamentações do juízo de piso se mostram ponderadas e escorreitas, não merecendo reforma ou correção a sentença de mérito objurgada.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

CONHEÇO E NEGO

PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo incólume a decisão guerreada.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 11/09/2024